Tribunal: TJDFT
Processo: 0724600-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724600-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM MARTINS DIAS AGRAVADO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAM MARTINS DIAS contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0741799-75.2021.8.07.0001, movida em desfavor de EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, acolheu a exceção e declinou da competência em favor de uma das ou da Vara com competência Cível da comarca de Caldas Novas/GO (ID 126594631, origem). Da análise dos autos, verifica-se a juntada de guia de custas (ID 37627687) desacompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento. Ante o exposto, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais referente à guia juntada. Na impossibilidade, faculta-se o recolhimento em dobro, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator